Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança Cível n. 1000489-71.2022.8.11.0000
Impetrante: Ruarlex Kleber Barbosa
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ruarlex Kleber Barbosa, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação no cargo de Professor de Pedagogia, regido pelo Edital n 01/2017-SEDUC/MT.
O Impetrante anota que se inscreveu no referido Concurso Público, para concorrer ao sobredito cargo, para o Município de Poconé, onde foram disponibilizadas 38 (trinta e oito) vagas, tendo sido classificado na 56a (quinquagésima sexta) colocação.
Informou que o concurso foi homologado em 31/01/2018 e, posteriormente, prorrogado por mais dois anos.
Noticiou que, em 04/12/2020, foi publicada, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a nomeação dos classificados posicionados entre 41a e 53a posições, todavia, daqueles nomeados, não tomaram posse o 46o, o 50o, o 51o e o 52o colocados, cuja situação faz surgir o seu direito à nomeação.
Sustentou, então, a probabilidade do seu direito e o perigo da demora, consistente no não exercício do cargo e a consequente não percepção dos seus vencimentos, tão necessários em um cenário nacional de desemprego.
Requereu, por fim, a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante a concessão da liminar mandamental, para ser imediatamente nomeado, a fim de assumir o cargo de Professor de Pedagogia, regido pelo Edital n 01/2017-SEDUC/MT, para o Município de Poconé.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).
No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 38 (trinta e oito) vagas, para o cargo em referência, e o Impetrante obteve a 56a (quinquagésima sexta) colocação.
Com efeito, dois são os requisitos a serem atendidos para que o Impetrante obtenha a concessão do ato impugnado, são eles: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo (Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentado, 2019. 2. ed. p. 255).
Entrementes, em que pese aos argumentos trazidos pelo Impetrante, sobretudo, a possibilidade de vir a ser nomeado, haja vista a desistência de candidatos, melhores classificados, à sua colocação, entendo que a liminar não deve ser concedida, porque não me afigura factível a possibilidade de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, de modo que não há falar em deferimento da tutela liminar.
Dessarte, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de procedência da ação mandamental seja relevante, o periculum in mora é duvidoso.
Nessa esteira, tenho que ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.